Tribunal: TJES
Processo: 5000410-54.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-54.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000410-54.2024.8.08.0059

APELANTE: ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FATO SUPERVENIENTE. NOVA LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Fundão, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada em razão de demanda anterior. Os autores alegam redução remuneratória decorrente de alterações legislativas na gratificação de produtividade fiscal e requerem o restabelecimento dos vencimentos e pagamento de diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se sentença anterior extintiva sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, impede o ajuizamento de nova ação fundada em legislação superveniente; (ii) estabelecer se a extinção do feito sem prévia oitiva das partes sobre a coisa julgada reconhecida de ofício viola o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material exige decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC, não se configurando em hipóteses de extinção sem resolução de mérito.

4. A extinção do processo com fundamento no art. 485 do CPC gera apenas coisa julgada formal, permitindo a repropositura da ação, conforme art. 486 do CPC.

5. A ação anterior foi extinta por perda superveniente do objeto em razão da revogação da Lei Municipal nº 1.079/2017, o que impede a formação de coisa julgada material sobre o mérito da controvérsia.

6. A demanda atual funda-se em legislação superveniente (Lei Municipal nº 1.237/2020), o que configura fato jurídico novo e afasta a tríplice identidade exigida para a coisa julgada.

7. A distinção entre os fundamentos normativos das ações evidencia a inexistência de repetição de demanda, permitindo a rediscussão judicial.

8. O juízo de origem viola os arts. 9º e 10 do CPC ao extinguir o processo com base em fundamento não previamente submetido ao contraditório, caracterizando decisão surpresa.

9. A ausência de contraditório prévio configura erro in procedendo e impõe a nulidade da sentença, em respeito aos princípios do devido processo legal e da cooperação.

10. A teoria da causa madura não se aplica, pois não houve formação completa da relação processual nem instrução probatória, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de processo sem resolução de mérito não gera coisa julgada material e não impede a repropositura da ação. 2. A superveniência de novo diploma legal constitui fato jurídico novo apto a afastar a identidade de causas e autorizar nova demanda. 3. A extinção do processo sem prévia oitiva das partes sobre fundamento reconhecido de ofício viola o princípio da não surpresa e enseja nulidade da decisão. 4. A ausência de instrução processual impede a aplicação da teoria da causa madura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; art. 37, XV; CPC, arts. 9º, 10, 337, §2º, 485, V, 486, 502, 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16/12/2015, DJe 28/04/2016; TRF3, ApCiv 5051787-60.2025.4.03.9999, Relª Desª Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 05/02/2026; TRF4, AC 5020604-26.2021.4.04.7108, Rel. Des. Fed. Hermes Siedler da Conceição Jr., j. 17/12/2025; TJPR, ApCiv 0014001-02.2021.8.16.0044, Rel. Des. Osvaldo Canela Júnior, j. 08/12/2025; TJSP, Apelação Cível 1077395-57.2021.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 10/02/2025; TJMG, APCV 5005330-77.2025.8.13.0324, Rel. Des. Leite Praça, j. 29/01/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem
ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA E OUTROS
, ver reformada a sentença de ID 12733758, que, em sede de ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada.

Em suas razões recursais (ID 12733759), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de coisa julgada material, uma vez que o processo anterior (nº 0001196-33.2017.8.08.0059) foi extinto sem resolução de mérito em virtude da perda superveniente do objeto, o que configura apenas coisa julgada formal; (ii) o efeito da decisão anterior, conforme o artigo 486 do CPC, não obsta a que a parte proponha novamente a ação; (iii) a distinção entre os objetos das ações, alegando que a demanda atual abarca também a Lei Municipal nº 1.237/2020, inexistente ao tempo do primeiro ajuizamento; e (iv) a ocorrência de nulidade por “decisão surpresa”, ante a ausência de intimação prévia para manifestação sobre a preliminar reconhecida de ofício, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Fundão (Id. 16444021), pugnando pela manutenção da sentença extintiva sob o argumento de que a presente lide é mera repetição de demanda anterior, mantendo-se a mesma causa de pedir e pretensão de fundo.

Conforme se depreende, os autores, ocupantes do cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais do Município de Fundão, ajuizaram a presente ação ordinária alegando terem sofrido uma redução nominal abrupta em seus vencimentos.

Segundo a narrativa exordial, a

Lei Municipal nº 1.044/2016 disciplinava a carreira e instituiu a “Gratificação de Produtividade Fiscal”, de caráter permanente, cujo cálculo era atrelado ao Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

No entanto, o advento da Lei Municipal nº 1.079/2017 alterou o modo de aferição dessa gratificação, substituindo a paridade com o VRTE pelo valor fixo de R$ 1,00, o que teria resultado em um decesso remuneratório de aproximadamente 70%.

Nesse passo, afirmam que,

em 2017, ajuizaram a Ação Ordinária nº 0001196-33.2017.8.08.0059 para questionar a Lei nº 1.079/2017. Contudo, no curso daquela lide, sobreveio a Lei Municipal nº 1.237/2020, que revogou a norma anterior, mas supostamente manteve a redução dos vencimentos.

Assim, diante da revogação da lei impugnada (1.079/2017), o processo anterior teria sido extinto sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, decisão confirmada por este Egrégio Tribunal e transitada em julgado em 03/04/2024.

Logo, fundamentam que a gratificação possui natureza vencimental, uma vez que é paga como contraprestação de atividades ordinárias do cargo e inclusive em períodos de afastamento (férias e licenças). Argumentam, portanto, que a alteração legislativa violou o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (Art. 37, XV, da CF/88).

Ancorados em tais premissas fáticas, requerem: i) o reconhecimento do caráter vencimental da gratificação e sua submissão à irredutibilidade; ii) o restabelecimento do pagamento conforme os parâmetros da Lei nº 1.044/2016, e, subsidiariamente, o restabelecimento conforme a Lei nº 1.079/2017, caso a Lei nº 1.237/2020 tenha agravado a redução; e iii) a condenação ao pagamento das diferenças vencidas nos últimos cinco anos.

Ao receber a exordial, o julgador singular proferiu sentença terminativa, extinguindo o feito sem resolução de mérito com base no Art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. O magistrado fundamentou sua decisão no reconhecimento da ocorrência de
coisa julgada material
, ao considerar que: i) os autores já haviam intentado ação ordinária anterior (nº 0001196-33.2017.8.08.0059) versando sobre a mesma matéria substantiva; ii) embora a demanda anterior tenha sido extinta sem resolução de mérito pela revogação da Lei nº 1.079/2017, os autores buscam agora rediscutir a mesma questão jurídica sob o argumento de manutenção da redução pela nova Lei nº 1.237/2020; e iii) a matéria já foi objeto de análise judicial definitiva com trânsito em julgado, o que impediria nova rediscussão e configuraria a coisa julgada.

Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se uma sentença terminativa anterior, que declarou a perda de objeto por revogação de lei, possui o condão de obstar o ajuizamento de nova demanda com base em diploma legal superveniente, bem como se houve violação ao princípio da não surpresa.

Acerca do tema, os artigos 486 e 502 do CPC estipulam que:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Sob esse enfoque, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios orienta-se no sentido de que a coisa julgada material pressupõe, obrigatoriamente, a prolação de uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Ademais, têm reafirmado que a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, gera apenas coisa julgada formal, permitindo a repropositura da ação conforme o disposto no artigo 486 do mesmo diploma legal. Vejamos:

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO DIANTE DE PROVA NOVA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta em ação previdenciária em que a autora pleiteia a concessão de aposentadoria por idade rural.
O juízo de origem extinguiu o processo, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada em razão de demanda anterior entre as mesmas partes e com o mesmo pedido e causa de pedir.
A apelante sustenta que a ação anterior foi extinta sem julgamento do mérito, razão pela qual não se configuraria a coisa julgada material. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a ação anteriormente ajuizada e extinta sem resolução do mérito impede o ajuizamento de nova demanda idêntica; e (II) estabelecer se a existência de novo conjunto probatório autoriza a reabertura da discussão quanto ao direito à aposentadoria rural por idade. III. Razões de decidir
a coisa julgada material pressupõe decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme o art. 502 do CPC/2015 e o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, exigindo identidade de partes, causa de pedir e pedido. a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV e V, do CPC, não gera coisa julgada material, mas apenas formal, permitindo a repropositura da ação, consoante o disposto no art. 486 do CPC. o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.352.721/SP (corte especial, Rel. Min. Napoleão nunes maia filho, dje 28/04/2016), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica carência de pressuposto processual, impondo a extinção sem julgamento do mérito e possibilitando o ajuizamento de nova ação com novos elementos de prova. no caso concreto, a demanda anterior foi extinta sem resolução do mérito, o que afasta a ocorrência de coisa julgada material e autoriza o prosseguimento do novo feito, especialmente diante da necessidade de produção de prova oral para comprovação da atividade rural.
lV. Dispositivo e tese recurso provido. tese de julgamento: a extinção de processo previdenciário sem julgamento do mérito não impede o ajuizamento de nova ação, ainda que idêntica, quando presentes novos elementos de prova. a coisa julgada material somente se configura em decisão de mérito transitada em julgado, não alcançando sentenças extintivas sem apreciação do direito pleiteado. a ausência de prova eficaz na ação anterior não obsta o reexame do direito, devendo o feito retornar ao juízo de origem para regular instrução probatória. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 485, IV e V; 486; 502; 1.011; 1.013, §3º, III. jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão nunes maia filho, corte especial, j. 16/12/2015, dje 28/04/2016; STJ, agint no aresp 1122184/SP, Rel. Min. Francisco falcão, segunda turma, j. 03/04/2018, dje 09/04/2018; trf3, AC 0006207-39.2018.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Tania marangoni, j. 21/05/2018. (TRF 3ª R.; ApCiv 5051787-60.2025.4.03.9999; Sétima Turma; Relª Desª Fed. Inês Virgínia Prado Soares; Data 05/02/2026)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL.
COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria, mas reconheceu coisa julgada para o período de 03.12.1998 a 25.06.2012, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto a este período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada em relação ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 03.12.1998 a 25.06.2012, considerando que a demanda anterior não analisou todos os agentes nocivos e não houve produção de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR:3. A sentença foi anulada e a coisa julgada afastada, com determinação de retorno dos autos à origem para produção de prova pericial. Isso porque a demanda pretérita não analisou a especialidade do período de 03.12.1998 a 25.06.2012 sob a ótica de todos os agentes nocivos e não houve produção de prova pericial.
4. Conforme o art. 486 do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. 5. Deficiências probatórias, como a insuficiência da prova na ação pretérita, dão ensejo à extinção sem exame de mérito e não atraem a formação da coisa julgada material, conforme entendimento do STJ (Tema 629/STJ) e do TRF4 (AC 5000777-63.2021.4.04.7129).
6. A decisão anterior, ao não reconhecer a especialidade, o fez com base em ruído abaixo do limite de tolerância e sem aprofundar a análise de todos os agentes nocivos ou a necessidade de perícia, o que justifica a reabertura da instrução probatória. 7. A necessidade de produção de prova pericial para constatação da exposição aos agentes nocivos ampara a insuficiência da prova na ação pretérita e afasta a coisa julgada. lV. DISPOSITIVO E TESE:8. Apelação da autora provida para anular a sentença e determinar a produção de prova pericial. Tese de julgamento: 9. A ausência de análise aprofundada de todos os agentes nocivos ou a deficiência probatória em ação previdenciária anterior, que resultou na improcedência do pedido de reconhecimento de tempo especial, não configura coisa julgada material, permitindo a propositura de nova ação para a produção de prova pericial. -----------Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §1º, 485, V e §3º, 486, 487, I, 502, 508 e 966, VII; Lei nº 8.213/1991, art. 57, §5º; Lei nº 9.528/1997; Lei nº 9.732/1998; Decreto nº 2.171/1997; Decreto nº 3.048/1999; Decreto nº 4.882/2003.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDCL no RESP 1100191/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 27.09.2011; STJ, AGRG no RESP 1261071/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 23.08.2011; STJ, AGRG no RESP 1220576/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.04.2011; STJ, AGRG no RESP 1156543/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 15.02.2011; STJ, AGRG nos EDCL no RESP 1184213/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.02.2011; STJ, Tema 629; TRF4, ARS 5027540-51.2021.4.04.0000, Terceira Seção, Rel. Roger Raupp Rios, j. 27.07.2022; TRF4, ARS 5039987-76.2018.4.04.0000, Terceira Seção, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 28.08.2020; TRF4, AC 5019616-13.2018.4.04.7107, Sexta Turma, Rel. João Batista Pinto Silveira, j. 08.07.2022; TRF4, AC 5076685-19.2021.4.04.7100, Sexta Turma, Rel. João Batista Pinto Silveira, j. 02.12.2022; TRF4, AC 5011007-46.2015.4.04.7204, Nona Turma, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 10.06.2019; TRF4, AC 5017660-95.2014.4.04.7205, Nona Turma, Rel. Celso Kipper, j. 13.09.2019; TRF4, AC 0018570-70.2014.4.04.9999, Sexta Turma, Rel. João Batista Pinto Silveira, D.E. 21.03.2016; TRF4, AC 5000777-63.2021.4.04.7129, Sexta Turma, Rel. João Batista Pinto Silveira, j. 02.12.2022; TRF4, AC 2000.71.08.005315-8, Rel. Victor Luiz dos Santos Laus, D.E. 14.12.2007. (TRF 4ª R.; AC 5020604-26.2021.4.04.7108; RS; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Hermes Siedler da Conceição Jr; Julg. 17/12/2025; Publ. PJe 18/12/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de indenização proposta em face de prestes construtora e incorporadora Ltda. , em razão da constatação de litispendência. A parte autora insurge-se, sustentando inexistir litispendência, ao argumento de que a demanda anterior foi extinta sem exame do mérito, com trânsito em julgado antes do ajuizamento da presente ação. II. Questão em discussão discute-se a ocorrência de litispendência entre a presente ação e demanda anterior, bem como a regularidade da petição inicial, diante da ausência de documentos indispensáveis à demonstração da relação jurídica com a construtora demandada. III. Razões de decidir III.
I. Não há caracterização de litispendência ou coisa julgada quando extinto o feito anterior sem resolução do mérito.
III. II. A ausência de documentos que comprovem a relação jurídica substancial entre as partes configura violação ao artigo 320 do código de processo civil, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito. lV. Solução do caso recurso conhecido e desprovido. V. Legislação e jurisprudência utilizadas V. I. Legislação CPC, art. 7º, art. 9º, art. 10º, art. 17, art. 319, inciso III, art. 320, art. 321, art. 330, inciso I e IV, art. 337, §§3º e 4º, art. 485, inciso I e VI e art. 486; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. V. II. Jurisprudência TJPR, 10ª Câmara Cível. 0014027-34.2020.8.16.0044. Rel. : Desembargadora elizabeth Maria de franca Rocha. J. 20.09.2021; TJ-PR, 19ª Câmara Cível. 00035450920238160113. Rel. : Rotoli de Macedo. J. 22.07.2024. (TJPR; ApCiv 0014001-02.2021.8.16.0044; Apucarana; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Júnior; Julg. 08/12/2025; DJPR 08/12/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DE MORA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL. (...) III. Razões de decidir
3. Inexistência de coisa julgada, pois a ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução do mérito, o que não impede a propositura da presente demanda, conforme art. 486 do CPC.
(...) (TJMG; APCV 5021565-54.2023.8.13.0433; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 26/11/2025; DJEMG 02/12/2025)

APELAÇÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR OFENSA À COISA JULGADA. Inadmissibilidade. Existência de ação anterior transitada em julgado que reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Coisa julgada formal. Possibilidade de repropositura da ação, nos termos do art. 486, do CPC.
Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Sentença de extinção anulada, com baixa dos autos à Vara da Fazenda Pública, para que seja julgado o mérito no respectivo Juízo, que é competente para a demanda. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1077395-57.2021.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2025; Data de Registro: 10/02/2025)

No caso, observa-se que o processo paradigma (nº 0001196-33.2017.8.08.0059) foi julgado extinto
sem resolução de mérito
em virtude da perda superveniente do objeto, haja vista que a Lei Municipal nº 1.079/2017, então impugnada, fora revogada pela Lei Municipal nº 1.237/2020 no curso da lide. Tal desfecho processual, por natureza, não configura coisa julgada material apta a impedir que os autores questionem, agora, os efeitos financeiros e a validade da nova legislação (Lei nº 1.237/2020), que alegadamente perpetua a redução remuneratória nominal.

Assim, como reforço, é imperativo traçar uma distinção clara entre os objetos de ambas as demandas, o que afasta, por completo, a tese de repetição de ação anteriormente ajuizada.

Enquanto a primeira ação centrava-se na inconstitucionalidade e nos efeitos da Lei Municipal nº 1.079/2017, a lide ora em apreço ataca a perpetuação da redução salarial nominal perpetrada pelo novo diploma legal, qual seja, a Lei Municipal nº 1.237/2020. Sob o prisma do art. 337, § 2º, do CPC,
não se vislumbra a tríplice identidade necessária para a configuração da coisa julgada
, uma vez que a causa de pedir próxima reside em substrato normativo diverso e superveniente.

Trata-se, em verdade, de renovação da pretensão amparada em fato jurídico novo, o que autoriza a plena sindicabilidade jurisdicional, máxime considerando que o pronunciamento judicial pretérito limitou-se a declarar a perda do objeto por revogação normativa, produzindo efeitos meramente endoprocessuais de coisa julgada formal.

Ademais, verifica-se patente erro
in procedendo
no juízo de origem ao extinguir o feito sem oportunizar aos autores a prévia manifestação sobre a preliminar de coisa julgada conhecida de ofício. A esse respeito, sublinhe-se que os artigos 9º e 10 do CPC consagram o
princípio da não surpresa
, proibindo o julgador de decidir com base em fundamento jurídico a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. A ausência deste contraditório prévio macula a decisão de nulidade, afrontando os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETROCESSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EQUÍVOCO. COISA JULGADA MATERIAL INEXISTENTE. VÍCIO FORMAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIDADE DE EMENDA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA NÃO SURPRESA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exameApelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Retrocessão proposta em face de ente público. Sustentação recursal voltada à inexistência de coisa julgada material na demanda anterior, extinta por vício formal, sem apreciação de mérito. II. Questão em discussão2. As questões em discussão consistem em:(I) verificar se houve formação de coisa julgada material na demanda anterior extinta sem resolução de mérito;(II) apurar o processamento devido na nova propositura da ação, segundo o devido processo legal. III. Razões de decidir3. Não se configura coisa julgada material quando a ação anterior foi extinta com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de pressuposto processual, sem análise do mérito.
4. A nova propositura da ação extinta sem resolução do mérito é admitida nos termos do art. 486, §1º, do CPC, que exige apenas a correção do vício que ensejou a extinção anterior. 5. A extinção imediata do feito sem prévia intimação da parte autora para manifestação sobre o suposto vício, e sem concessão de prazo para eventual emenda, viola os arts. 9º, 10 e 321 do CPC, afrontando os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa.
6. Cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com oportunização de saneamento processual porventura devido. lV. Dispositivo e tese7. Recurso provido. Sentença cassada para prosseguimento regular do feito. Tese de julgamento:. 1. não há formação de coisa julgada material em decisão que extingue o feito sem resolução de mérito, inexistindo óbice à nova propositura da ação. 2. A ausência de intimação para emenda da inicial, diante de suposto vício, viola o devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 321, 485, I E V, 486, §1º, 487. (TJMG; APCV 5005330-77.2025.8.13.0324; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 29/01/2026; DJEMG 04/02/2026)

Vencidos tais pontos, registro
a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura
, disciplinada no art. 1.013, § 3º, do CPC. Segundo se infere dos autos, a sentença terminativa foi proferida imediatamente após a conferência da inicial, obstando a angularização da relação processual. Inexistindo a apresentação de contestação e não tendo sido facultada a produção de provas, o julgamento imediato do mérito por este Tribunal de Justiça acarretaria inegável cerceamento de defesa e supressão de instância.

Destarte, tendo como ponto de partida a fundamentação supracitada, a anulação da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a extinção prematura negou o direito à prestação jurisdicional efetiva (Art. 5º, XXXV, CF).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, afastando a ocorrência de coisa julgada material, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a citação da parte requerida e a devida instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.